Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA ENTRE IRMÃO E IRMÃ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Criminais da circunscrição. O recorrente sustenta que a agressão física de um irmão contra sua irmã, ocorrida em ambiente doméstico, deve ser abrangida pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por configurar violência de gênero nos termos do art. 5o da referida norma, bem como por afronta à Convenção de Belém do Pará e à CEDAW.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agressão perpetrada por um irmão contra sua irmã, ocorrida no âmbito doméstico, caracteriza violência de gênero a justificar a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 é aplicável às hipóteses em que a violência sofrida pela mulher decorre de sua condição de gênero, ou seja, quando for possível identificar relação de subjugação ou vulnerabilidade atribuída à mulher por ser mulher.
4. Os elementos probatórios constantes nos autos, inclusive gravações e depoimentos, demonstram que o conflito entre os irmãos decorre de desentendimentos familiares antigos, especialmente relacionados a questões financeiras e à convivência no mesmo domicílio, sem que se evidencie motivação de gênero na conduta do acusado.
5. Expressões ofensivas dirigidas à vítima, como "vagabunda", não evidenciam por si só motivação misógina, sobretudo quando o contexto demonstra que o termo foi utilizado em razão de disputas patrimoniais e acusações recíprocas sobre dependência financeira da genitora.
6. Ausência de preenchimento do questionário de avaliação de risco e da representação formal por parte da vítima reforça a inexistência de contexto de violência de gênero exigido para a incidência da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.